Tribunal: TJSP
Processo: 1009139-12.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido já indeferido – Questão preclusa, já devidamente analisada pelo MM. Juízo sem interposição de recurso – Art. 507 do Código de Processo Civil – Determinação de recolhimento do preparo sob pena de inscrição na dívida ativa – Ausentes elementos a justificar o eventual reexame da questão.

LOCAÇÃO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança –

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido já indeferido – Questão preclusa, já devidamente analisada pelo MM. Juízo sem interposição de recurso – Art. 507 do Código de Processo Civil – Determinação de recolhimento do preparo sob pena de inscrição na dívida ativa – Ausentes elementos a justificar o eventual reexame da questão.

LOCAÇÃO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Recurso recebido no efeito suspensivo em relação ao despejo – Sem razão para dilação de prazo para desocupação do imóvel – Caso dos autos que não se amolda à hipótese prevista no artigo 63 da Lei de Locação a respeito da proteção dada a entidades religiosas – Pedido formulado por falta de pagamento – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Recurso não provido, com observação.